Tribunal: TJDFT
Processo: 0708168-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES PÚBLICAS DO ZOOLÓGICO. PANDEMIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do art. 300 do CPC 2015, os requisitos para concessão da tutela de urgência são: a) presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Não viola o princípio da separação dos poderes o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo, sendo certo que a abusividade se revela quando o ato for desproporcional e não razoável.
3. No caso concreto, o Decreto 41.849/2021 determinou a suspensão de atividades comerciais/empresariais de vários tipos de gêneros, autorizando, no entanto, abertura de zoológico, parques ecológicos, recreativos, urbanos, vivenciais e afins, nos quais, na visão da Administração Pública, após estudo técnico, seriam essenciais para população local.
4. Em sede de cognição limitada, não se revela, em tese, abusividade do Decreto editado.
5. Negou-se provimento ao recurso.